Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-03.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002223-03.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINARA MAIQUIELLI MESSIAS VIEIRA - CPF: 072.441.351-06 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO– IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE TRIBUTOS – COBRANÇA VÁLIDA –ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, deper si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Taxa de juros remuneratórios que não destoa da média praticada pelo mercado, à época da contratação, não é considerada abusiva.

No julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do Tema n. 958, cuja questão submetida era a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, em que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

A ausência de comprovação, nos autos, de que o consumidor foi compelido a contratar com aquela Instituição Financeira, ou que a contratação do seguro foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo, desconstitui a alegação de venda casada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tainara Maiquielli Messias Vieira, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face doBanco Bradesco S.A.,julgou improcedentes

os pedidos iniciais (id. 215446706, págs. 01/06).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, no contrato de financiamento de veículo, firmado com o Apelado, há cobrança de juros abusivos, já que a taxa média, constante do Banco Central do Brasil, à época da contratação, era de 1,98% (um inteiro e noventa e oito décimos por cento) ao mês e a taxa prevista foi de 2,63% (dois inteiros e sessenta e três décimos por cento) ao mês.

Aduz que inexiste no contrato qualquer possibilidade de exercer o direito de não aceitar os referidos encargos, o que demonstra a sua ilegalidade.

Assevera que deve ser ressarcido em dobro, pelo pagamento das tarifas embutidas no contrato, uma vez que houve a cobrança casada de seguro e tarifa de registro de contrato.

Defende a inaplicabilidade do
pacta sunt servanda
nos contratos de adesão, visto que não há a possibilidade de discussão e alteração das cláusulas.

O Recorrido apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu não desprovimento (id. 212446714, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tainara Maiquielli Messias Vieira, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.,julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Tainara Maiquielli Messias Vieira propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Banco Bradesco S/A, alegando que, no dia 21/02/2022, firmou com o Requerido um contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 23.852,99 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R$ 800,33 (oitocentos reais e trinta e três centavos).

Salientou, na inicial, que a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 2,36%
(dois inteiros e sessenta e três décimos por cento) ao mês, muito acima da praticada no mercado que era de 1,98% (um inteiro e noventa e oito décimos por cento) ao mês, conforme tabela do Banco Central do Brasil – BACEN.

Defendeu a ilegalidade da taxa dos juros, bem assim das tarifas e encargos contratados, visto que se trata de venda casada, devendo tais valores serem ressarcidos em dobro.

Afirma que, no caso, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

O mencionado Magistradojulgou improcedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

5.1. Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais,
DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC. 5.2.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Tainara Maiquelli Messias Vieira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O Apelado defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, bem assim da cobrança de outros encargos, decorrentes do contrato de financiamento de veículo, firmado com o Apelado.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto à taxa de juros incidentes sobre os valores e as tarifas cobradas, decorrentes da contratação (seguro e registro de contrato).

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constata-se que, em 17/022022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 3,33% (três inteiros e trinta e três décimos por cento) ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato firmado entre as partes, foi estipulada a taxa de 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois décimos por cento) de juros remuneratórios ao mês (id. 215443969, págs. 01/09). Logo, não há falar em abusividade, porque fixada abaixo da taxa média fixada ao tempo da contratação.

Quanto às tarifas cobradas no contrato (R$ 316,00 – Tarifa de Registro; e R$ 773,97 – Tributos), não há falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do Tema n. 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). (Destaquei).

Nota-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Nessa quadra, inexistem onerosidade excessiva, porque representam 3,24% (tarifas) e 1,32% registro do contrato.

No que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, verifica-se que, mais uma vez, a razão não acompanha a Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que fora compelida a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2º apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. 4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1ª APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2ª APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1º/04/2024).

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.
2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Nessa esteira, a sentença recorrida não merece reforma também nesse ponto.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros ou de taxas administrativas, tampouco de venda casada de seguro, a pretensão de pagamento em dobro de tais valores não merece acolhimento, pois não foi indevido.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Tainara Maiquelli Messias Vieira, mantendo inalterada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024